Tribunal: TJPA
Processo: 0814044-37.2023.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814044-37.2023.8.14.0028

RECORRENTE: LOURIVAL NASCIMENTO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0814044-37.2023.8.14.0028.

RECORRENTE: LOURIVAL NASCIMENTO FILHO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa postulou o desentranhamento de vídeo extraído de câmeras de segurança por suposta quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova audiovisual por violação à cadeia de custódia, com consequente desentranhamento; (ii) estabelecer se a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo definitivo de culpabilidade, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta na ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sendo certo que a análise aprofundada sobre eventual vício da prova demanda dilação probatória, incompatível com a fase sumária do procedimento do júri.

5. A gravação audiovisual, além de não configurar prova ilícita, encontra-se em harmonia com os demais elementos dos autos, especialmente a confissão do réu em juízo e em sede policial, e os testemunhos colhidos.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

7. A dinâmica dos fatos narrados e comprovados por provas indiciárias indica atuação súbita do agente, com disparo à curta distância e ausência de possibilidade de reação da vítima, sendo suficiente, em tese, para justificar a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

8. A avaliação definitiva sobre a presença ou não da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de indevida usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 419, 563, 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0809065-71.2023.8.14.0015, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 04.09.2025; TJPA, RESE nº 0818557-14.2024.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lourival Nascimento Filho,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inciso IV,
do Código Penal
(ID 26331609).

Narra a denúncia, em suma, que no dia 02/09/2023, por volta das 16h, no bairro Nova Marabá, em Marabá/PA, o nacional Lourival Nascimento Filho matou Amarildo Souza Lima, com um disparo de arma de fogo, aproveitando-se da impossibilidade de defesa da vítima. Conforme apurado no inquérito policial instaurado por flagrante, ambos caminhavam próximos a um bar, quando o denunciado, com o braço em torno do pescoço da vítima, sacou uma arma e efetuou um tiro na cabeça de Amarildo, que faleceu no local. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Após o fato, o autor tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar, ocasião em que informou portar um revólver calibre .38, sem registro, caracterizando também o crime de porte ilegal de arma de fogo. Em sede policial, Lourival confessou a prática do homicídio (ID 26331534).

Em razões recursais, a defesa pleiteia o desentranhamento da gravação de câmeras de segurança constante nos autos, uma vez que foi obtida sem a observância dos requisitos legais da cadeia de custódia. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (ID 26331619).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que não seja provido (ID 26331621).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 26331622).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27474889).

Registre-se, por oportuno, que a defesa do recorrente
requereu a realização de sustentação oral
, conforme petição acostada aos autos sob o ID 27519829, postulando a oportunidade de manifestação em sessão presencial de julgamento perante este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa sustenta, a nulidade da prova consistente em vídeo de câmera de segurança, por suposta violação à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), com pedido de desentranhamento. Subsidiariamente, a improcedência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob o argumento de inexistência de surpresa, diante de desavenças pretéritas entre acusado e ofendido e consequente, o afastamento da qualificadora.

É assente na doutrina e na jurisprudência que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza plena, tampouco juízo exauriente sobre o acervo probatório.

Nessa fase processual, compete ao magistrado verificar se há suporte probatório mínimo a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu ao crivo do Conselho de Sentença, guardião da soberania dos veredictos.

No caso em apreço, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de exibição e apreensão, Relatório de levantamento de local de crime (ID 26331502), Análise técnica de imagem (ID 26331531) e demais elementos constantes nos autos.

A respeito dos indícios de autoria, dos autos extrai-se um conjunto probatório coerente e harmônico, apto a justificar a submissão do recorrente ao julgamento do Tribunal Popular, conforme os testemunhos prestados em juízo, retirados do bojo da sentença (ID 26331609), vejamos:

“Em juízo,
Mayara Yasmin Rocha Santos
, testemunha ocular dos fatos, declarou que no dia dos fatos o Lourival estava bebendo quando o Amarildo chegou, sendo que Lourival chamou Amarildo para conversar, passou o braço ao redor do pescoço dele e quando se afastaram um pouco, Lourival realizou o disparo na cabeça da vítima.

Benedito da Silva Lima
, pai da vítima, ouvido como informante, declarou em juízo que soube da morte de seu filho quando ocorreu, logo comparecendo no local do crime, sendo que os populares indicaram que o autor do homicídio foi o Lourival, sendo o motivo desconhecido.

Já as testemunhas
Dione da Silva Moraes
e
Guilherme Oliveira Alves
, Policiais Militares, declararam que foram acionados sobre o homicídio e receberam as características do veículo, razão pela qual realizaram rondas, oportunidade que avistaram o veículo no estacionamento de um hotel e realizaram a abordagem no estabelecimento. Nesse momento da abordagem, Lourival confessou ter matado a vítima Amarildo.

Ao ser interrogado, após ser cientificado da acusação, o réu confessou os fatos a si imputados.”

Quanto a alegada
quebra da cadeia de custódia
, diversamente do que sustenta a Defesa, não assiste razão quanto à pretensa ilicitude da prova audiovisual.

Inicialmente, cumpre registrar que a análise exauriente acerca da regularidade da cadeia de custódia e da higidez probatória demanda dilação probatória e contraditório pleno, providências que se mostram incompatíveis com a estreita cognição própria da fase de pronúncia.

Além disso, a simples alegação de inobservância formal dos procedimentos previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP, não conduz automaticamente à ilicitude da prova, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica no caso. Nesse sentindo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não está baseada em prova ilícita, pois a extração de dados telefônicos foi regularmente autorizada por juízo competente, com garantia de contraditório diferido e integral acesso pela defesa, não havendo exigência legal de perito oficial para a mera transcrição de mensagens em aplicativos.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi comprovada pela defesa, que não apresentou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação do aparelho celular, sendo inaplicável, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Há indícios consistentes de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP, consubstanciados em mensagens entre os réus, vídeos da vítima já morta, perícias de voz e depoimentos colhidos em juízo, suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809065-71.2023.8.14.0015 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que o vídeo impugnado não constitui o único elemento de convicção dos autos, estando em consonância com outros meios probatórios, notadamente a prisão em flagrante do recorrente, a apreensão da arma de fogo e, sobretudo, a confissão do acusado em sede policial e em juízo, circunstância que reforça os indícios de autoria.

Assim, eventual discussão acerca da validade, autenticidade ou força probatória do referido vídeo deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão soberano para a apreciação da prova.

Igualmente não prospera o pedido de afastamento da qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto fático-probatório, o que não se verifica na hipótese. É o
entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTORSÃO. FALSA IDENTIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável juízo definitivo de culpa. 2. A desclassificação do crime de homicídio para infração penal da competência do juízo singular somente é cabível quando manifestamente improcedente a imputação de homicídio doloso.
3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se admite quando estas forem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0818557-14.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025) (grifo nosso)

De modo que a exclusão da qualificadora, alegada pela defesa, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º do mesmo diploma legal e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente. A respeito do tema, transcrevo o seguinte entendimento doutrinário:

Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art. 383 e 418 do CPP. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.).

Conforme descrito na denúncia e corroborado pelos elementos indiciários colhidos, o acusado caminhava ao lado da vítima, com o braço em torno de seu pescoço, em aparente situação de normalidade e confiança, quando, de forma súbita, sacou uma arma de fogo e efetuou disparo na cabeça do ofendido, que não teve qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Tal contexto, em tese, revela o emprego de meio que efetivamente impossibilitou a defesa da vítima, não se confundindo com a mera ausência de aviso, mas sim com uma situação concreta de surpresa qualificada, apta a atrair a incidência da qualificadora.

O fato de existirem desavenças pretéritas entre autor e vítima, ou mesmo a alegação de que o ofendido andava armado, não afasta, por si só, a configuração da qualificadora, especialmente quando os elementos dos autos indicam que o ataque ocorreu em momento e circunstância que impediram qualquer reação defensiva.

A avaliação definitiva sobre a presença ou não da qualificadora deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/02/2026